Tribunal: TJDFT
Processo: 0719255-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719255-25.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS FERREIRA DO AMARAL FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PROVA ESCRITA. QUESTÃO DE DIREITO. ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. INSTRUMENTO CONTRATUAL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MUTUÁRIOS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA À ESPÉCIE. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CONTRATO. DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. MONITÓRIA. PROPOSITURA. SUFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO DE JUROS. 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO NORMATIVA. OBRIGAÇÃO E CONTRAPRESTAÇÃO. DESPROPORÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. DESCABIMENTO. ERRO OU COAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA. LICITUDE. SENTENÇA INFRA PETITA. FEITO INSTRUÍDO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. 1. Ante o fato de se tratar de ação monitória, rejeita-se preliminar de ausência de interesse recursal quando, do cotejo entre o teor da exordial e as razões encartadas no recurso interposto pelo credor, verifica-se que a sentença combatida se absteve de considerar um ou mais instrumentos contratuais coligidos ao caderno processual. 2. Prova escrita sem eficácia de título executivo ostenta lastro suficiente à propositura de ação monitória, conforme preceitua o art. 700, caput, do Código de Processo Civil (CPC). 2.1. Diante da constatação de que o credor apresentou planilha de débito atualizada, acompanhada da expressa indicação acerca das taxas utilizadas no cálculo, bem como sua periodicidade, inexiste razão para acolhimento do argumento de inépcia do petitório vestibular. 3. Inexiste cerceamento ao direito de defesa em inadmitir produção de prova, tal como perícia contábil, se a causa versa sobre questão de direito ou se os elementos dos autos são bastantes para o desate da querela. 4. A relação entre mutuários e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 297 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 5. São documentos suficientes à instrução de ação monitória o contrato comprobatório de abertura de conta corrente e os correspondentes demonstrativos de débito, nos termos do enunciado 247 da Súmula de jurisprudência do STJ. 6. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal. 7. Desde que expressamente pactuada, admite-se a capitalização de juros, com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória (MP) 1.963-17/2000 e atualmente em vigor como MP 2.170-36/2001. 8. Para se permitir a revisão contratual motivada pela onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a obrigação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente. 9. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática à previsão contratual. 10. O Tribunal da Cidadania editou o comando sumulado 472, assim redigido: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” 11. Não se revela abusiva a contratação de seguro de proteção financeira, ou prestamista, caso o consumidor se abstenha de demonstrar que o ajuste e o pagamento do prêmio securitário correlatos à referida avença tenham ocorrido mediante erro ou coação. 12. A sentença deve se ater ao pedido, tendo em vista a vinculação do Julgador ao alcance estabelecido pela lide (partes, causa de pedir e pedido), observando, desse modo, o princípio da congruência ou da adstrição. Deve-se manter uma conexão entre a sentença e o pedido, não se admitindo, portanto, um julgamento citra, ultra ou extra petita. 13. Devidamente instruído o feito e suficientes os elementos imprescindíveis ao desenlace da contenda, inexiste óbice à aplicação à espécie da Teoria da Causa Madura, nos moldes do art. 1.013, § 3o, do CPC. 14. Apelo do autor provido. Recurso do réu parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos III, IV e VI, 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Indica que não houve demonstração de distinção e violação ao dever de fundamentação; b) artigos 320 e 321, ambos da Lei Adjetiva Civil, asseverando a existência de cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa. Argumenta que a sentença rejeitou liminarmente os embargos à monitória sem oportunizar a apresentação do demonstrativo atualizado e discriminado da dívida; c) artigos 337, inciso IV, 373, inciso I, 700, §§ 2o e 4o, todos do CPC, e 10, § 2o, da MP 2.200-2/01, defendendo que os elementos comprobatórios que acompanham a inicial são insuficientes para corroborar a narrativa do recorrido em relação à existência da relação jurídica. Alega que em relação ao signatário, os documentos assinados sob outra modalidade por intermédio de aplicativos criados por empresas particulares não credenciadas a emitirem certificados digitais não gozam da presunção legal de veracidade do conteúdo; d) artigos 6o e 39, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo a configuração de venda casada pela instituição financeira ao impor ao consumidor a contratação de seguro. Expõe que apenas firmou contrato de adesão em que todas as cláusulas já haviam sido pré-estabelecidas pelo banco recorrido, não havendo qualquer margem de escolha. Aponta violação reflexa do Tema 972/STJ. Sem indicar qualquer dispositivo legal violado, sustenta a abusividade das taxas de juros. Requer, ainda, a declaração de inexigibilidade dos juros moratórios e da multa moratória, bem como a aplicação das taxas em consonância com a média de mercado. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO, OAB/GO 7.181 (ID 62842007). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 11, 489, §1o, incisos III, IV e VI, 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no REsp n. 1.933.774/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 320, 321, 337, inciso IV, 373, inciso I, 700, §§ 2o e 4o, todos do CPC, 10, § 2o, da MP 2.200-2/01, 6o e 39, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 972 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, descabe dar curso ao apelo quanto aos pedidos de declaração de inexigibilidade dos juros moratórios e da multa moratória, bem como a aplicação das taxas em consonância com a média de mercado, pois a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO, OAB/GO 7.181 (ID 62842007). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015